Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-91.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-91.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: NEURANICE ALVES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROFESSORA EFETIVA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVISÃO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE PROFESSORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que reconheceu o direito de Neuranice Alves da Cunha, professora efetiva da rede pública municipal, à ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 55/2008. Recurso adesivo interposto pela autora, pleiteando indenização por danos morais em razão da negativa administrativa. A parte recorrida alegou, preliminarmente, irregularidade na representação processual do Município, suscitando a inexistência de poderes legais dos advogados subscritores do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há irregularidade na representação processual do Município recorrente;
(ii) estabelecer se a servidora autora faz jus à ampliação da carga horária, conforme previsto no Plano de Carreira do Magistério Municipal, e se a negativa administrativa configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A representação processual do Município se encontra regular, pois a procuração foi outorgada diretamente pelo Prefeito Municipal, autoridade competente, conferindo poderes expressos para a representação judicial dos advogados constituídos, em conformidade com o art. 103 do CPC.
A Lei Municipal nº 55/2008 prevê a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho de professores efetivos de 20 para 40 horas semanais, desde que preenchidos critérios objetivos, como assiduidade, tempo de serviço, dedicação exclusiva e existência de vaga.
Restou comprovado nos autos que a autora preenche os requisitos legais exigidos para a ampliação da jornada, bem como a existência de vagas ocupadas por professores contratados temporariamente, sem que fosse oportunizada a ampliação aos servidores efetivos.
A negativa administrativa do Município foi destituída de fundamentação idônea, afrontando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37), uma vez que manteve contratos precários em detrimento de servidor efetivo com direito à ampliação da carga horária.
A ampliação da jornada de trabalho, no caso, não configura provimento derivado nem investidura em novo cargo, tratando-se apenas de modificação do regime de trabalho no mesmo cargo efetivo para o qual a servidora foi aprovada em concurso público.
A alegação de impacto orçamentário não se sustenta, pois a substituição de contratos temporários por ampliação da carga horária dos efetivos não implica aumento de despesa, mas adequação aos preceitos legais e constitucionais.
Quanto ao recurso adesivo da autora, não ficou configurado dano moral indenizável, pois a negativa administrativa, embora ilegal, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A procuração outorgada pelo Prefeito Municipal aos advogados habilitados assegura a regularidade da representação judicial do ente federativo.
Preenchidos os requisitos legais e havendo vagas ocupadas por contratos temporários, o professor efetivo tem direito à ampliação da carga horária, nos termos do Plano de Carreira do Magistério Municipal.
A negativa administrativa sem fundamentação adequada viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.
A simples negativa administrativa não configura, por si só, dano moral indenizável, quando não demonstrada violação a direito da personalidade ou repercussão extraordinária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 103; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000922-69.2022.8.05.0081, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 21.02.2025; STJ, REsp nº 1.677.524/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000927-91.2022.8.05.0081
, em que figuram como Apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

e
NEURANICE ALVES DA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
E AO RECURSO ADESIVO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA